Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709504-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF ANTONAI DINIZ PEREIRA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEF ANTONAI DINIZ PEREIRA, preso em 05/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que os autos encontram-se aguardando a juntada de laudo pericial de acesso às mensagens/imagens existentes nos aparelhos celulares dos réus e o paciente encontra-se recolhido há cerca de 240 dias, sem contar os prazos para apresentação das alegações finais e prolação a sentença, o que se mostra desproporcional. Afirmam que o prazo para a instrução criminal deve ter duração razoável e a defesa não contribuiu para o atraso, bem como as circunstâncias do caso não evidenciam a necessidade de dilação da marcha processual, sendo que não há complexidade no feito. Ademais, o paciente é assistido por advogado particular, o qual tem endereço nos autos, podendo ser facilmente encontrado. Colacionam a Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, dizem que houve modificação pela pandemia, mas o Juiz tem que zelar pelos direitos fundamentais do preso e os atos não podem prorrogar a prisão indefinidamente, bem como mencionam a Recomendação no 62/2020, sobre a reavaliação da prisão a cada 90 dias. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e que seja expedido alvará de soltura, com aplicação de outras medidas cautelares, se necessárias. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 24540392). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, aguardando a juntada de laudo pericial, o que se mostra desproporcional. Sustentam que o processo não possui complexidade e a defesa não contribuiu para demora processual, bem como alegam que deve ser reavaliada a prisão que excedeu 90 dias, consoante Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, verifica-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HCCrim 0701480-68.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, a reiteração delitiva, as condições pessoais, a revisão da prisão pela pandemia e porquanto a instrução criminal ultrapassou 90 dias, bem como o excesso de prazo, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA E EM CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS NÃO DETERMINA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, porquanto possui condenação criminal definitiva e estava em cumprimento de monitoração eletrônica por outro processo, o que não o impediu de praticar outro delito, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e, embora tenha se passado um pouco o prazo de 148 dias estabelecido no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, este não se mostra desproporcional ou abusivo, considerando a situação da pandemia pelo novo coronavírus e todo o atraso por ela provocado, não podendo se atribuir a culpa pela demora ao juízo ou a defesa, sendo um ônus que todos devem suportar, em razão da excepcionalidade do momento. 5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e, no caso, a prisão deve ser mantida pelos fundamentos acima. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1316272, 07014806820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de excesso de prazo posterior ao prazo anteriormente analisado. Consoante se verifica do andamento processual (0729380-57.2020.8.07.0001), foi realizada a audiência de instrução em 18/2/2021, há pouco mais de um mês, na qual foi encerrada a instrução, o que, a princípio dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Verifica-se, outrossim, que na referida audiência, foi deferido pedido do Ministério Público para a realização de laudo pericial nos aparelhos celulares dos três acusados, dentre os quais o paciente, sendo que o Juízo determinou “que providencie com urgência a perícia nos referidos aparelhos” por se tratar de réu preso, não havendo que se cogitar de desídia do juízo. Ademais, consoante se observa do andamento processual de 05/04/2021, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão ajuizada no juízo de piso, bem como juntou as alegações finais, requerendo a condenação do paciente. De todo modo, anote-se que a desproporcionalidade não pode ser considerada levando-se apenas em consideração o excesso de prazo, porquanto, a teor do que foi registrado no anterior habeas corpus, a pandemia determinou o atraso em todos os andamentos, sendo ônus que todos devem suportar. Em análise do presente caso, ainda que ultrapassado o prazo previsto na mencionada Instrução, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja porque foi encerrada a instrução criminal, seja porquanto se trata de reincidente específico, sendo que foi solto anteriormente com monitoração eletrônica e voltou a praticar o mesmo crime. Além disso, possui passagens infracionais, tudo a indiciar o risco de reiteração delitiva, o que demonstra que ele não está preparado para ser posto em liberdade. Consoante anotado no habeas corpus anterior: “De fato, o paciente é reincidente específico (Processo no 2013.01.1.069011-3 – trânsito em julgado em 21/10/2013), além de possuir outra condenação pelo mesmo crime praticado em 03/07/2019 (ID 2019.01.1.011674-3), a qual encontra-se em grau de recurso, sendo que nesta última oportunidade havia sido posto em liberdade com monitoração eletrônica (ID 22515411 - p. 86-87), o que não se mostrou suficiente para dissuadi-lo da prática de delitos”. Do mesmo modo, a alegação concernente à reavaliação da prisão foi rebatida no anterior habeas corpus, sendo que no dia 10/02/2021 foi indeferido pedido de revogação da prisão do paciente, não havendo que se cogitar da soltura do paciente por esse motivo, até porque que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que, no caso, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 12:41:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator